Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-97.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-97.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água no Município de Cansanção/BA, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção injustificada e prolongada do abastecimento hídrico, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Trata-se de controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público essencial – fornecimento de água – pelos danos morais decorrentes da interrupção prolongada e não justificada no abastecimento domiciliar, ocorrida no Município de Cansanção/BA, durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em contexto agravado pela pandemia da COVID-19. Questiona-se, ainda, a necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação individual indenizatória, bem como a existência de caso fortuito e força maior como excludentes do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento de ausência de interesse processual em razão da falta de requerimento administrativo prévio não se sustenta, à luz do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), sendo descabida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação.

4. A responsabilidade da concessionária ré é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

5. O desabastecimento de água no período alegado é fato incontroverso nos autos e foi reconhecido como notório pela sentença, inclusive com base na ACP correlata, matérias jornalísticas e documentos apresentados.

6. A empresa ré não logrou demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, limitando-se a alegações genéricas não acompanhadas de prova robusta, o que contraria o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
7. O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado ao caráter punitivo e pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 313, V, “a”, e 373, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8000086-41.2021.8.05.0046, Rel. Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO, Segunda Câmara Cível, j. 10/04/2025.
TJBA, Apelação Cível n. 8000397-32.2021.8.05.0046, Rel. Juiz Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, j. 07/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000425-97.2021.8.05.0046
, da Comarca de Cansanção/BA, sendo apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelada
CLEIDE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça